Tribunal: TJDFT
Processo: 0030332-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0030332-63.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: JOVINO ALVES DA MOTA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Do mesmo modo decidiu o acórdão recorrido (ID 113054070): APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE. VEÍCULO PARTICULAR. DETRAN E DFTRANS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA MULTA IMPOSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JÁ ACOLHIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Na hipótese de flagrante de transporte de passageiros em veículo particular impróprio para este fim, é ilegal a apreensão do veículo. A hipótese configura, apenas, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza a retenção do veículo e a aplicação de multa. - O Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça julgou procedentes os pedidos formulados na argüição de inconstitucionalidade no 2009002006922-7, cujo objeto era os artigos da Lei Distrital no 239/92 que fundamentam a aplicação da pena de apreensão de veículos para o caso de transporte ilegal de passageiro, não mais incidindo, portanto, as mencionadas disposições normativas em casos como o ora analisado. - Recurso de apelação dos réus desprovido Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034